Tribunal: TJDFT
Processo: 0733631-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade e indícios de autoria do fato; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal grave; (iii) analisar a exclusão das qualificadoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia deve ser mantida, porquanto embasada nas provas da materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria do acusado, sendo desnecessária a prova cabal, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete dirimir as controvérsias.
4. O pleito desclassificatório, fundado em análise acerca do dolo específico do agente, demanda análise aprofundada do acervo probatório, cuja apreciação compete ao Conselho de Sentença.
5. As qualificadoras descritas estão em harmonia com o acervo probatório dos autos e, por essa razão, devem ser preservadas na decisão de pronúncia, cabendo ao Juiz Natural dirimir eventual dúvida existente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, e 121, § 2o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 413.